Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. ILEGÍTIMA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. OFF LABEL. INDIFERENÇA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese a independência das redes cooperativas da Unimed, guardam entre si o aspecto de solidariedade, pois integram o mesmo grupo e se apresentam ao consumidor como uma única marca, o que atrai a Teoria da Aparência, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional dos consumidores.
2. A negativa de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável deve ser considerada ilegítima, ainda que seu uso seja considerado como "off label", ou seja, aquele em que a doença não está contida na bula, sobretudo porque o rol da ANS é exemplificativo.
3. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foram atendidos os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
4. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.